Tribunal: STF
Processo: Rcl 65987
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10 E ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADI 2418 E ADC 16. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Luís, no Estado do Maranhão, contra  decisão proferida pelo Ministro Relator da Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 0017147-73.2014.5.16.0003, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI 2418 e na Súmula Vinculante n. 10.



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à reclamação trabalhista ajuizada contra o Centro Comunitário Católico do Anjo da Guarda, pessoa jurídica de Direito Privado, e contra o Município de São Luís, “buscando o pagamento de verbas rescisórias, decorrentes de contrato de trabalho firmado com a primeira reclamada” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta que, na contestação, buscou-se “afastar o pedido de condenação em responsabilidade subsidiária, por inaplicabilidade da súmula 331 do TST, ante a inexistência de serviços terceirizados” (fl. 8, e-doc. 1).



    A sentença foi proferida nos seguintes termos:



    “Revelia das reclamadas determina a presunção de que são verdadeiros os fatos alegados na inicial, a exemplo da relação empregatícia iniciada em 01.06.2003, não recebimento de salário mínimo integral a partir de março 2012 até junho 2013 (nos termos do pedido - CLT, art. 840, § 1º); ausência de pagamento de férias e 13º salário (compensando-se 2010 - fls. 11/12); depósitos do FGTS (...).



    Em decorrência da rescisão contratual levada a efeito sem justa causa, as reclamadas estão condenadas, de forma subsidiária (Súmula 331, IV do c. TST), ao pagamento das verbas rescisórias pedidas” (fl. 56, 57, e-doc. 2).



    No Recuso Ordinário interposto ao Tribunal Regional do Trabalho, a sentença foi confirmada:



    “Considerando a aplicação da revelia e da confissão ficta, mantém-se a decisão que declarou a responsabilidade subsidiária do ente público, ante a ausência de fiscalização da tomadora de serviços quanto à execução do contrato de trabalho, no tocante ao preciso cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte da empresa prestadora de serviços (culpa in vigilando). Pelo exposto, decido, com base no art. 557, § 1º-A do CPC c/c o art. 88, V, do Regimento Interno deste Tribunal Regional, conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de nulidade de sentença por cerceio de defesa, a preliminar de ilegitimidade passiva do ente público, rejeitar a prejudicial de prescrição bienal e, no mérito, negar-lhe seguimento para manter a decisão recorrida” (fl. 99, 100 e-doc. 2).



    Sustenta que, “o processo transitou em julgado no dia 10/05/2017” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que, em sede de agravo de petição, “o ente público alegou a inexigibilidade da obrigação, eis que oriunda de título executivo fundado em interpretação do artigo 71, §1º da Lei nº 8.666/93 divergente da interpretação dada por essa Suprema Corte, quando do julgamento da ADC 16 e do RE 760.931, este com efeito vinculante, de modo que a sentença originária, proferida pelo juízo de cognição, afronta abertamente a autoridade do Supremo Tribunal Federal nos referidos julgamentos e, por conseguinte se traduz em violação direta e literal ao artigo 5º XXII, LIV e LV e artigo 102, §2º todos da Constituição Federal, tratando-se, pois, de obrigação inexigível” (fl. 2, e-doc. 1).



    A Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, ao julgar o agravo de petição, decidiu no seguinte sentido:



    "REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. DEVEDOR SUBSIDIÁRIO. BENEFÍCIO DE ORDEM. Consoante tem decidido reiteradamente o TST, não há necessidade de esgotamento de todas as vias executórias contra o devedor principal para que se proceda o redirecionamento da execução ao devedor subsidiário, uma vez que a responsabilidade subsidiária decorre da necessidade de satisfazer de forma célere os créditos exequendos, em face da natureza alimentar. Agravo de Petição conhecido e improvido” (fl. 324, e-doc. 2).



    Quanto à alegação de inexigibilidade do título, a decisão reclamada dispõe que:



    “Na verdade, tem-se que o agravante busca a revisão da justiça da matéria transitada em julgado, ou seja, do título judicial, o que é inviável neste momento, uma vez acobertado pelo manto da coisa julgada e só pode ser questionada em sede de ação rescisória. Improvido” (fl. 326, e-doc. 2).



    Afirma a autora que, interpôs recurso de revista, o qual teve seu seguimento denegado. 



    Destaca que, após, interpôs agravo de instrumento. Nesta oportunidade o Tribunal Superior do Trabalho, em decisão monocrática do relator, “limitou-se a reproduzir os argumentos utilizados pelo Regional no despacho denegatório de seguimento do Recurso de Revista, ou seja, deixou de enfrentar a matéria atinente a inexigibilidade do título, tendo em vista a constitucionalidade dos arts. 535, §5º do CPC e 884, §5º da CLT, conforme ADI 2.418” (fl. 2, e-doc. 1).



    Aduz que, na “decisão formadora do título executivo, constata-se a existência de vício de inconstitucionalidade qualificado, na medida que o acórdão violou o art. 102, §2º da CF, em razão da inobservância ao decidido na ADC nº 16, sobretudo por presumir objetivamente, com base na culpa in vigilando e in eligendo da municipalidade, para fins de imposição de responsabilidade subsidiária” (fl. 3, e-doc. 1).



    Informa que, “de acordo com a decisão reclamada (em todas as instâncias da Justiça Obreira), os argumentos são no sentido de que a coisa julgada somente poderá ser desconstituída através de ação rescisória. Reiterada e ostensiva violação à ADIn nº 2.418” (fl. 3, e-doc. 1).



    Salienta que, “da forma como se apresenta o acórdão Regional, constata-se, irremediavelmente, a inaplicabilidade do art. 102, §2º da CF, em virtude da inobservância do decido na ADI nº 2.418, na medida em que o Tribunal não permite os efeitos rescisórios dos embargos. Da mesma sorte, a Turma acaba por declarar, ainda que veladamente, a inconstitucionalidade dos artigos 535, III, §5º (CPC) e 884, §5º (CLT), na medida em que assevera ser impossível a desconstituição da decisão já transitada em julgado, impedindo, por conseguinte, a análise do vício de inconstitucionalidade qualificado, conforme diretriz da ADI nº 2.418” (fl. 3, e-doc. 1).



    Destaca que, “o decisum é totalmente omisso em apresentar uma pormenorização e demonstração de ausência de fiscalização do ente púbico, ou seja, atribuiu responsabilização automática/presumida/genérica, em decorrência do inadimplemento de verbas rescisórias por parte do empregador”(fl. 7, e-doc. 1).



    Sustenta que, “o título executivo fora formado em desatenção as normas constitucionais, ou seja, com vício de inconstitucionalidade qualificado — coisa julgada inconstitucional — razão pelo qual é inexigível, nos termos dos artigos 535, §5º, III e 884, §5º do CPC e CLT, nesta ordem”(fl. 9, e-doc. 1).



    Afirma que, “o Regional, indevidamente exerceu o controle difuso de constitucionalidade, nomeadamente quando censurou os efeitos rescisórios dos arts. 535, III, §5º (CPC) e 884, §5º (CLT), em oposição ao decidido pelo STF, o que viola o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 do STF”(fl. 12, e-doc. 1).



    Requer medida liminar para “determinar que a 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, promova a imediata suspensão do Processo nº 0017147-73.2014.5.16.0003, inclusive dos prazos processuais, até o julgamento de mérito da presente ação, considerando-se que a decisão reclamada deixa observar o artigo 102, inciso III, §2º da CF, além de aplicar o decidido pelo STF nos autos da ADIn nº 2.418, ADC nº 16 e o RE nº 760.931” (fl. 14, e-doc. 1).



    No mérito, pede “a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0017147-73.2014.5.16.0003, diante da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado e por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por inobservância ao decidido nas ADIn nsº 2.418, ADC nº 16 e o RE nº 760.931, nos moldes dos artigos 102, inciso III e §2º da CF c/c 535, III, §5º do CPC” e subsidiariamente que, “sejam os autos devolvidos ao TRT para que promova novo julgamento, desta vez em estrita observância ao decidido nas ADIn nsº 2.418, ADC nº 16 e o RE nº 760.931” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, o reclamante alega ofensa à ADI 2418, à Súmula Vinculante 10 e à ADC 16. 



    3. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão reclamada que negou provimento ao agravo de petição interposto pelo Município de São Luís/MA, teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 2.418, na ADC n. 16 e na Súmula Vinculante 10.



    4. O que busca o reclamante na presente ação é a reapreciação de matéria transitada em julgado em 10.5.2017. Na decisão, foi reconhecida a responsabilidade subsidiária do Município de São Luís pelo cumprimento de obrigações trabalhistas inadimplidas por parte do empregador. 



    É assente neste Supremo Tribunal a tese de que é incabível reclamação para rediscutir matéria objeto de decisão transitada em julgado, incidindo, na espécie, o art. 988, §5°, I, do CPC e a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    O Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, ao negar o reconhecimento da hipótese de inexigibilidade alegada, não incorreu em ofensa ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, pois a alegação de que a decisão teria desrespeitado o que foi sedimentado na ADC 16 não tem razão de ser. 



    Explico. O reconhecimento de responsabilidade subsidiária do município reclamante ocorreu no processo de conhecimento em decisão acobertada pela coisa julgada, naquela fase processual. A matéria não foi objeto de recurso para submeter a questão tida por inconstitucional a este Supremo Tribunal. 



    Diferente do que alega o ora reclamante, o entendimento firmado na ADC 16 não foi flagrantemente violado, pois como restou demonstrado, a decisão que reconheceu a responsabilidade do município de São Luís como sendo subsidiária decorreu da verificação, no juízo de primeiro grau, da ocorrência de revelia das rés no processo trabalhista.



    Nesses termos, considero que eventual desconstituição da decisão transitada em julgado deveria ser requerida no Tribunal de origem.



    5. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. Dispõe a tese firmada na ADI 2.418 que, 



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    A ementa da ADC n. 16 dispõe que:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, §1°, da Lei federal n° 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, §’1°, da Lei Federal n° 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei n° 9.032, de 1995”. 



    A Súmula Vinculante n. 10 estabelece que:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Em relação aos paradigmas apontados, quais sejam, ADI n. 2418, ADC n. 16 e Súmula Vinculante n. 10, entendo sem razão a reclamante, por ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. 



    6. O que se percebe na espécie, é que o reclamante busca utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, descumprindo sua finalidade constitucional, o que esta Corte já decidiu ser inadmissível. Neste sentido, por exemplo:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (DJe 5.12.2023).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    7. Quanto à suposta violação ao sedimentado na Súmula Vinculante n. 10, ressalto que, a decisão reclamada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. 



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).



    Desse modo, ao examinar a decisão impugnada, não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10. 



    8. O Tribunal Regional do Trabalho considerou, em sua decisão, que foi confirmada pelo Tribunal Superior do Trabalho, que a responsabilidade do Município reclamante, no presente caso, é subsidiária.



    A decisão reclamada não merece reforma, uma vez que o reconhecimento do vínculo empregatício não se deu em razão da constatação de licitude ou ilicitude da terceirização da atividade-fim, mas sim pela verificação, no caso concreto, dos elementos caracterizadores da relação de emprego, especialmente, em razão da revelia das rés do processo originário, impondo-se, por isso, o reconhecimento da relação empregatícia entre as partes.



    No mesmo sentido foi decidido na Reclamação n. 62801, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia,



    “RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.



    Constata-se que, não se verifica na presente reclamação, a estrita aderência entre os atos impugnados e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.418.



    Ausentes, portanto, os requisitos processuais viabilizadores do processamento desta reclamação. 



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente